Tribunal: TJSP
Processo: 1549334-50.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Contribuição para custeio da iluminação pública" dos exercícios de 2019, 2021 e 2022 e IPTU e "tx 01 -PR VR2" do exercício de 2022, no valor total de R$7.051,34, em 31/10/2023 – Município de Praia Grande – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Contribuição para custeio da iluminação pública" dos exercícios de 2019, 2021 e 2022 e IPTU e "tx 01 -PR VR2" do exercício de 2022, no valor total de R$7.051,34, em 31/10/2023 – Município de Praia Grande – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Execução fiscal que ficou sem movimentação em razão dos mecanismos inerentes à justiça, a impedir a aplicação da tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 ao caso concreto – Aplicação analógica da Súmula no 106 do STJ – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.